Tribunal: TJDFT
Processo: 0746849-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. A matéria controvertida foi devidamente enfrentada por esta Corte, especialmente quanto à existência de acordo anterior de compensação de danos, sendo que a tese da agravante, de que a existência de tal acordo autorizaria o instituto da denunciação da lide, não foi acolhida por este órgão julgador, de tal modo que, se a recorrente discorda do julgamento, busque reformá-lo pela via processualmente adequada, não lhe servindo para esta finalidade a estreita via dos embargos de declaração, que, por sua natureza, não se prestam à reforma do julgamento.

3. Não há, com efeito, fundamento para a cogitada omissão, mormente porque, no caso, inexiste a alegada litispendência, notadamente por não se tratar de mesmas partes e de mesma causa de pedir.

4. Recurso conhecido e não provido.